Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710947-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ARLETE MAIA GOMES, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ARLETE MAIA GOMES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a possibilidade de litispendência entre a presente ação e a Apelação Cível 0707492-15.2019.8.07.0018. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora